Tribunal: TJDFT
Processo: 0710346-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710346-62.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ANA AUGUSTA MANOELI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PIS/PASEP. DIFERENÇAS DE APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INABILICABILIDADE DO CDC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CAUSA MADURA. ART. 1.013, §3o, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Nos casos em que se discute a culpa do Banco Brasil por eventual má-gestão, sob a alegação de que houve saques indevidos ou não aplicação correta de índices de juros ou correção monetária, a competência para julgar os respectivos processos é da Justiça Comum. 2 – Afasta-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso, haja vista a inexistência de relação de consumo entre o beneficiário do programa do governo PASEP e o Banco do Brasil, como administrador da conta individual do programa. 3 – De acordo com a tese fixada no julgamento do Tema 1.150 pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo competência do Banco do Brasil a administração do programa e a manutenção de contas individualizadas, conforme previsto no artigo 5o, da Lei Complementar n. 08/1970, eventual responsabilidade por saques indevidos ou má gestão dos importes depositados na conta do Pasep deverá ser atribuída à instituição gestora, sendo, portanto, parte legítima para compor o polo passivo da demanda. 4- De acordo com as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.895.936/TO, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, sendo que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. 5 – Acolhida a preliminar de nulidade da sentença, para afastar a prescrição, e observado que a causa está apta para julgamento, merece aplicação a teoria da causa madura, com fulcro no art. 1.013, §3o, I, do CPC. 6 - Compete à autora a prova de fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, e, na hipótese, não houve demonstração de que houve saques indevidos ou aplicação de índices em desconformidade com a legislação vigente. 7 – Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Prescrição afastada. Sentença cassada. Julgamento nos moldes do artigo 1.013, § 3o, I, do CPC. Pedidos julgados improcedentes. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 4o e 5o, ambps da LC 7/1970, 5o, caput, da Lei Complementar 8/1970, com as alterações da LC 26/1975, 7o, 8o e 10, todos do Decreto 4.751/2003, alterado pelo Decreto 9.978/2019, 37 e 239, § 2o, ambos da Constituição Federal, 341 e 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, 927 e 944, ambos do Código Civil, 1o, 2o, 3o, 6o, inciso VIII, e 14, todos do CDC, sustentado que não se insurge contra as normas de administração do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, tampouco sobre os depósitos realizados pela União, mas sobre a má gestão/falha na execução dos fundos do PASEP, cuja responsabilidade recai exclusivamente sobre o recorrido. Discorre, ainda, sobre o Tema 1.150 do STJ. Afirma que a parte contrária não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do insurgente, consistente em ser reparado pelos danos materiais sofridos. Enfatiza que o banco deve ser condenado ao pagamento dos valores depositados a título de PASEP, devidamente atualizados, conforme parecer técnico contábil apresentado na inicial. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados deste Tribunal de Justiça e do STJ. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 4o e 5o da LC 7/1970, 5o, caput, da Lei Complementar 8/1970, com as alterações da LC 26/1975, 7o, 8o e 10, todos do Decreto 4.751/2003, alterado pelo Decreto 9.978/2019, 341 e 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, 927 e 944, ambos do Código Civil, e 1o, 2o, 3o, 6o, inciso VIII, e 14, todos do CDC, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Logo, no caso, entendo que não incide o Código de Defesa do Consumidor, já que se trata de benefício instituído pelo governo, Poder Executivo Federal, e não houve prestação de serviços diretos aos beneficiários do PIS-PASEP pelo Banco do Brasil, que apenas aplicou as normas operacionais por determinação do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP [...] Dito isso, impõe-se AFASTAR a incidência do Código de Defesa do Consumidor no presente processo, haja vista a inexistência de relação de consumo entre o beneficiário do programa do governo PASEP e o Banco do Brasil, como administrador da conta individual do programa [...] Dito isto, deve ser CASSADA a r. sentença, ante a inexistência de prescrição, uma vez que, tanto o tema da prescrição quanto o do termo inicial para a contagem de prazo prescricional foram objetos de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do processo paradigma na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.150) [...] Assim, cotejando as normas e o laudo apresentado pela parte autora, não é possível aferir, de plano, se houve aplicação correta dos índices estabelecidos, mês a mês pelo Conselho Diretor do Fundo, e que os cálculos levaram em conta a conversão das moedas ocorridas nos anos de 1986 (de Cruzeiro para Cruzado); 1989 (de Cruzado para Cruzado Novo); 1990 (de Cruzado Novo para Cruzeiro); 1993 (de Cruzeiro para Real), havendo unicamente a menção de Plano Real no ano de 1994. Igualmente não é possível verificar se foram aplicados os juros em conformidade com a Lei Complementar no 26/1975 que estabeleceu juros de 3% (três por cento) ao ano, pois, da planilha apresentada pela parte autora constata-se a incidência, em determinados períodos, de juros em patamar bem superior ao disposto na referida norma. Necessário esclarecer que do laudo elaborado pela parte autora, não se consegue evidenciar que foram respeitadas as formas de cálculo de atualização do saldo principal, prevista na Cláusula 6.1.5.2 da Cartilha do Pasep. De todo modo, creio que compete à autora a prova de fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, e, no presente caso, não houve demonstração de que houve saques indevidos ou aplicação de índices em desconformidade com a legislação vigente [...] Esclareça-se que a autora, na inicial (id 27291199), não requereu a produção de prova pericial, bem como, em sede de apelação (id 27291971), limitou-se a pugnar pela aplicação da Teoria da Causa Madura e julgamento do mérito com as provas produzidas ao longo do feito. De igual forma, a produção de laudo técnico também não foi solicitada pela parte ré. Ou seja, em momento algum foi requerida a produção de prova pericial, de forma que descabe o retorno dos autos à instância originária para a reabertura da instrução. Assim, não tendo a autora se desincumbido de prova de fato constitutivo de seu direito, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe” (ID. 53526374). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto “nos termos do enunciado n. 13 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial’” (REsp n. 1.999.671/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 14/8/2023). Em relação à indicada afronta aos artigos 37 e 239, § 2o, ambos da Constituição Federal, também não se mostra possível a apreciação do apelo especial, porque “o recurso especial é destinado tão somente à uniformização da interpretação do direito federal, não sendo, assim, a via adequada para a análise de eventual ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência pertence ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.056.758/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 25/10/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016